Tribunal: TJDFT
Processo: 0017921-87.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0017921-87.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LINDA VANIA MOITAS BARROS DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre o julgamento do Tema 1.002, pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator